Tribunal: TJDFT
Processo: 0719656-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. ART. 17. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. AUSÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA No 1.082/STJ. INNAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula no 608.
3. Todas as empresas que atuam na cadeia de prestação de serviço de saúde ao consumidor, mesmo que de forma administrativa, possuem legitimidade passiva solidária.
4. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
5. Atualmente, a rescisão de planos de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1o/2/2023.
6. Ante a interpretação sistemática das normas de regência e dos direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde coletivo, é ilegítima a rescisão contratual efetuada sem a notificação prévia de 60 dias ao beneficiário. Precedentes.
7. Ainda que se entenda pela legitimidade da rescisão contratual, se o paciente estiver em tratamento de saúde, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta, em conformidade com o Tema no 1.082 do STJ.
7.1. Os cuidados de acompanhamento multidisciplinar para beneficiários diagnosticados com encefalopatia crônica, epilepsia focal estrutural e microcefalia não configuram necessariamente tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física capaz de assegurar que a operadora de plano de saúde continue a arcar com seu custeio mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo.
8. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.